Tribunal: CARF
Processo: 10410.720096/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720096/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.100 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
USINA SERRA GRANDE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVA DE CSLL/IRPJ. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA.
O valor de estimativa mensal da CSLL/IRPJ, cujo débito foi objeto de
compensação não declarada, não integra o saldo negativo de CSLL/IRPJ do
respectivo ano-calendário, não se podendo reconhecer o direito creditório
decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-46.212, da 2a Turma da
DRJ/SDR que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.53), embasado no Parecer Saort-
DRFB/MAC no 31/2011 (fls. 49/52), que reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, no valor
original de R$111.780,12, homologou totalmente as compensações declaradas PER/DCOMP no
37237.17505.300307.1.7.03-0815 e homologou parcialmente as compensações declaradas no
PER/DCOMP no 04342.98669.300306.1.3.03-5029.
Reproduzo o relatório:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720096/2011-19
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720096/2011-19

Consta da fundamentação do Parecer Saort-DRFB/MAC no 31/2011que:
– não houve, até a data da emissão do referido Parecer, alteração decorrente de
procedimento de ofício do valor do saldo negativo de CSLL informado na DIPJ do
exercício de 2006;
– segundo a DIPJ/2006, o saldo negativo da CSLL (R$224.896,99) resultou da
dedução da soma dos valores das antecipações (estimativas) efetuadas durante o ano-
calendário de 2005 (R$252.576,13);
– conforme as DCTF, DIPJ/2006, Darf e demonstrativo do crédito compensável
da DCOMP base, o valor total das estimativas utilizadas é resultante dos seguintes
valores:
I. antecipação do período de apuração do mês de janeiro de 2005, no valor de
R$104.195,12, segundo a contribuinte, compensada no processo no
13426.000.017/2005-21 (fls. 05, 26 e 30);
II. antecipação do período de apuração do mês de fevereiro de 2005, no valor de
R$57.748,07, segundo a contribuinte, compensada por meio da PER/DCOMP no
07756.94736.310305.1.3.02-2001 (fls. 05, 27 e 31);
III. antecipação do período de apuração do mês de março de 2005, no valor de
R$72.296,75, segundo a requerente, extinta por pagamento (fls. 05, 28 e 32);
IV. antecipação do período de apuração do mês de abril de 2005, no valor de
R$18.336,19, segundo a requerente, extinta por pagamento (fls. 04 e 33);
– após a análise das informações relativas às estimativas acima, a estimativa
referente ao mês de janeiro/2005, no valor de R$104.195,12, não foi aceita na
composição do crédito pleiteado porque, no despacho decisório de fl. 40, embasado no
Parecer SAORT-DRFB/MAC no 175/2009 (fls. 38/40), a compensação à qual ela
estava vinculada foi considerada não declarada, por ter sido efetivada em desacordo
com o determinado nas IN SRF n 460, de 2004, e a IN SRF no 517, de 2005;
– também, a estimativa relativa ao mês de março, no valor de R$72.296,75, foi
aceita, parcialmente, na composição do crédito, tendo em vista que a compensação à
qual está vinculada, efetuada por meio do PER/DCOMP no
16486.20483.29045.1.3.02-3808, foi parcialmente homologada, no montante de
R$63.375,00;
– as estimativas referentes aos meses de fevereiro e abril foram integralmente
confirmadas;
– assim, as estimativas aceitas totalizam R$139.459,26 e, deduzindo-se desta
quantia a CSLL devida no ajuste anual do ano-calendário de 2005, informada na ficha
17 da DIPJ/2006, resulta o saldo negativo de CSLL aceito no valor de R$111.780,12.
A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 56/68,
arguindo, em suma, o seguinte:
DA SÍNTESE DO PROCESSO E DO OBJETO DA PRESENTE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
– a declaração de compensação anteriormente apresentada para compensação do
débito referente à estimativa do mês de janeiro/2005, analisada nos autos do processo
no 13426.000017/2005-21, foi considerada “não declarada” em virtude de ter sido
apresentada em formulário físico, quando já deveria ter sido feita em meio eletrônico,
por meio do programa PER/DCOMP;
– no que toca ao crédito decorrente da quitação da estimativa de março,
utilizando saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, vale esclarecer que: em
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720096/2011-19

2003, quitou estimativas de IRPJ dos meses de agosto, outubro, novembro e
dezembro, mediante compensações com créditos de períodos anteriores apresentadas
em formulário físico, verificando ao final daquele exercício a existência de saldo
negativo, composto, dentre outras parcelas, pelos valores correspondentes às
estimativas de agosto, outubro e dezembro. Todavia, a Receita Federal, no processo no
10410.720629/2009-48, reconheceu-as apenas parcialmente, desconsiderando os
valores de estimativa referidos acima, em razão de terem sido quitados por meio de
declarações de compensação apresentadas em formulário físico;
– em face do despacho da Receita Federal, impetrou o Mandado de Segurança
(MS) tombado sob o no 0000297-38.2010.4.05.8400, no qual foi prolatada sentença
concedendo a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que considere
declaradas as compensações pleiteadas pela impetrante atinentes aos PAF no
13426.000029/2003-93, 13426.000039/2003-29 e 13426.000069/2003-16 dos valores
de estimativa de IRPJ-Estimativa dos meses de agosto, outubro, novembro e dezembro
de 2003, manifestando-se especificamente sobre sua homologação ou não;
– no ano seguinte utilizou parte do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 para quitar débitos de estimativa do ano-calendário de 2004 e o
saldo remanescente foi utilizado como crédito para quitar o débito de estimativa de
março/2005, consoante se infere da DCTF do período e da respectiva DCOMP no
16486.20483.290405.1.3.02-3808;
– a diferença entre crédito reconhecido pela Receita Federal e aquele
efetivamente apurado pela defendente decorreu, portanto, exclusivamente do não-
reconhecimento daquelas declarações de compensação apresentadas em formulário
físico em agosto, outubro, novembro e dezembro de 2003;
– resta claro, da leitura do despacho decisório, que não se discute nos presentes
autos que a defendente recolheu a maior a título de CSLL, no ano-calendário de 2005,
o montante de R$224.896,99, mas tão-somente quanto à forma de apresentação das
Declarações de Compensação, tendo o Auditor-Fiscal negado o direito ao crédito
apenas por ter a contribuinte requerido a compensação por meio supostamente
equivocado;
– tal conclusão não merece ser mantida. Primeiro, porque referidas declarações
não foram apresentadas por meio eletrônico em razão de falha na transmissão do
PER/DCOMP pelo sistema eletrônico da Receita Federal e, sob orientação da própria
RFB, preencheu corretamente as Declarações de Compensação em formulário de
papel e apresentou à unidade da RFB em União dos Palmares/AL, e assim procedeu
em outras oportunidades posteriores quando ocorria falha no envio do PER/DCOMP
eletronicamente, sem jamais ter ocorrido qualquer objeção de recebimento por parte os
agentes fiscais da RFB. Em segundo lugar, porque, ainda que se admitisse que houve
equívoco no preenchimento da DCOMP, este mero equívoco não teria o condão de
impedir a homologação da compensação, mormente quando a própria Receita Federal
reconhece a existência do crédito indicado na declaração, bem como o seu quantum,
em consagração ao princípio da verdade material. Em terceiro lugar, o direito ao
crédito é assegurado por lei e jamais poderia ser obstado por exigências meramente
acessórias, sem respaldo em ato normativo legal, em especial quando tais exigências
não afetariam em nada o montante do crédito a compensar;
DO MÉRITO
DA OBSERVÂNCIA DE NORMA COMPLEMENTAR TRIBUTÁRIA:
PRÁTICA
ADMINISTRATIVA
REITERADA.
DA
BOA-FÉ
DA
CONTRIBUINTE/DEFENDENTE
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720096/2011-19

– toda a conduta da defendente baseou-se na própria orientação dos agentes
fiscais, que, ademais, aceitaram as Declarações de Compensação apresentadas na
unidade, prática comum em casos de falha no envio de dados e declarações pela via
eletrônica (transcreve art. 100 do CTN e doutrina sobre tal artigo);
– se houve algum erro de procedimento, não pode ser imputado à contribuinte,
primeiro, porque o erro foi do sistema, que não recepcionou as declarações por falha
na transmissão de dados. Em seguida, se defendida a impossibilidade de apresentação
da DCOMP por meio de formulário físico, tal falha somente poderia ser imputada aos
próprios agentes fiscais, que orientaram a defendente e receberam as declarações
naqueles moldes em virtude do erro do sistema eletrônico;
– demonstrada a boa-fé e a regularidade da conduta da defendente, que pautou
sua conduta com base no entendimento reiterado da própria Administração Fiscal, não
há razão para lhe negar o direito à compensação, tampouco para lhe imputar quaisquer
penalidades, ressaltando-se ser esse o entendimento do Poder Judiciário ao apreciar o
Mandado de Segurança no 0000297-38.2010.4.05.8400, consoante cópia anexa
(transcreve alguns trechos da referida decisão e também do Tribunal Regional Federal
da 5a Região em julgamento do processo da defendente, cuja cópia também anexa aos
autos);
SUBSIDIARIAMENTE:
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE MERO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DISPOSITIVO LEGAL RESTRINGINDO O RECONHECIMENTO DO CRÉDITO
ÀS HIPÓTESES DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO EM MEIO
MAGNÉTICO
– não obstante as obrigações acessórias definidas no art. 113 do CTN (que
transcreve) possam ser instituídas por ato infra-legal, elas jamais poderão restringir um
direito assegurado por lei, com supedâneo na aplicação direta do princípio da
legalidade no ordenamento jurídico (inciso II do art. 5o da Carta Magna), como é o
direito ao crédito decorrente do pagamento do imposto a maior, assegurado por força
do art. 74 da Lei no 9.430 de 1996 (transcreve o caput e § 1o do citado art. 74);
– não há qualquer exigência na lei de que a declaração somente será feita pela
via eletrônica; no caso dos autos não há nenhum questionamento quanto à existência
do crédito de R$224.896,99 e; é indiscutível que o direito à compensação do crédito
foi exercido dentro do prazo prescricional de 5 anos. Fixadas tais premissas, mostra-se
desarrazoada a conclusão do Auditor-fiscal, no sentido de que o direito ao crédito
estaria subordinado à apresentação da declaração exclusivamente por meio eletrônico;
DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E AO ERÁRIO
FEDERAL. FALTA DE UTILIDADE PRÁTICA DAS EXIGÊNCIAS PARA O
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO
– ainda que se considere que houve equívoco na forma de apresentação das
Declarações, tal falha não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização empreendida pela
Receita Federal, pois, conforme se infere do próprio despacho decisório, o crédito está
claramente demonstrado diante da documentação acostada e analisada pelo Auditor-
fiscal;
– se o objetivo das obrigações acessórias é auxiliar a fiscalização empreendida
pela Receita Federal, não se pode dizer que houve descumprimento de tais obrigações
quando nenhum prejuízo trouxe ao ato fiscalizador;
– além de a lei não exigir a apresentação de declaração exclusivamente por
meio eletrônico como condicionante ao reconhecimento do crédito pleiteado, o que
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720096/2011-19

indica a clara violação do princípio constitucional da legalidade, tal exigência mostra-
se descabida e ausente de razoabilidade e utilidade prática para os fins propostos e
assegurados pelo art. 74 da Lei no 9.430 de 1996;
– poderia se cogitar, no máximo, da aplicação de uma multa pelo não
cumprimento de obrigação acessória, sob pena de clara violação aos princípios da
verdade material e da boa-fé do contribuinte, que devem reger todos os atos e
procedimentos administrativos;
DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E BOA-FÉ
DO CONTRIBUINTE
– o agente administrativo não pode deixar de considerar em sua análise a boa-fé
do contribuinte, circunstância esta que está claramente demonstrada nos autos do
processo em epígrafe;
– a busca da verdade material é diretiva indispensável à consecução de toda e
qualquer fiscalização, sob pena de haver injusta imputação ao contribuinte. No caso, a
autoridade fiscal, além de restringir sua análise à verificação do cumprimento das
obrigações acessórias por parte do contribuinte, deixando de lado fatos incontroversos,
como a existência de valor recolhido à disposição, analisou apenas superficialmente os
documentos fiscais relacionados ao caso. Violados, portanto, o princípio da verdade
material e da boa-fé do contribuinte pelo despacho decisório ora atacado;
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer a manifestante o reconhecimento do direito creditório no
importe de R$224.896,99 e, por conseguinte, a homologação integral dos
PER/DCOMP no 37237.17505.300307.1.7.03-0815 e 04342.98669.300306.1.3.03-
5029, afastando-se quaisquer exigências de natureza meramente acessórias ao direito
de utilização do crédito;
Por fim, protesta pela produção de todos os meios de prova em Direito
admitidos, notadamente a juntada posterior de documentos e a realização de perícia,
esta última apenas se necessária.
A DRJ julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade alegando:
Antes de adentrar à matéria em litígio, esclareço que, de acordo com o art. 7o da
Portaria MF no 341/2011, os acórdãos exarados pelas Delegacias de Julgamento dar-
se-ão com observação de normas legais e regulamentares (art. 116, III, Lei n.o
8.112/1990), e com o entendimento adotado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), expresso em atos normativos. Também não cabe ao julgador
administrativo apreciar a matéria do ponto de vista constitucional, nos termos do art.
26 A do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, exceto nos
casos previstos no § 6o do mesmo artigo.
Assim, fica prejudicada a análise das inconstitucionalidades e ilegalidades
arguidas pela manifestante, tendo em vista que o julgador administrativo não tem
competência para tanto.
Em litígio o despacho decisório de fl. 53, embasado no Parecer Saort-
DRFB/MAC no 31/2011, que reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2005, em virtude de não terem sido aceitas, na
composição do referido crédito, a estimativa do mês de janeiro/2005 – objeto de
compensação, no processo no 13426.000.017/2005-21, considerada não declarada,
consoante despacho decisório de fl. 40, embasado no Parecer SAORT-DRF/MAC no
175/2009 (fl. 38/39) – e uma parcela da estimativa do mês de março/2005, não
homologada na DCOMP no 16486.20483.290405.1.3.02-3808. Por conseguinte, o
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720096/2011-19

crédito reconhecido foi insuficiente para a homologação integral dos débitos
compensados no segundo PER/DCOMP, o de no 04342.98669.300306.1.3.03-5029.
A contribuinte afirma que, da leitura do despacho decisório, restaria claro que
não se discute que ela teria recolhido a maior a título de CSLL, no ano-calendário de
2005, mas tão-somente quanto à forma de apresentação, tanto da Declaração de
Compensação pela qual pretendeu a liquidação do débito de estimativa do mês de
janeiro, quanto de Declarações de Compensação atinentes aos processos de no
13426.000029/2003-93,
13426.000039/2003-29
e
13426.000069/2003-16,
apresentadas também em formulário físico, incluindo débitos de estimativas de IRPJ
dos meses de agosto, outubro, novembro e dezembro do ano-calendário de 2003,
estimativas estas que, acrescidas de outras parcelas, formaram o saldo negativo de
IRPJ apurado neste ano-calendário de 2003, utilizado em várias DCOMP, dentre as
quais a DCOMP no 16486.20483.290405.1.3.02-3808, da qual consta o débito da
estimativa de março/2005, parcialmente homologada.
Em seguida, a contribuinte insurge-se contra as decisões que consideraram não-
declaradas as compensações objeto dos processos supramencionados, decisões essas
que, direta ou indiretamente, culminaram na desconsideração da estimativa do mês de
janeiro/2005 e de parte da estimativa de março/2005 no cômputo do crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, arguindo, em síntese, que: as referidas
declarações não foram apresentadas por meio eletrônico em razão de falha na
transmissão do PER/DCOMP pelo sistema eletrônico; preencheu e apresentou as
declarações em formulário de papel sob orientação da própria RFB; mero equívoco
não teria o condão de impedir a homologação da compensação; o direito creditório é
assegurado por lei e jamais poderia ser obstado por exigências meramente acessórias,
sem respaldo em ato normativo legal.
Inicialmente, deve ser esclarecido que, de acordo com a legislação fiscal de
regência, não cabe apresentação de manifestação de inconformidade às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento contra despacho que considera compensação não
declarada, admitindo-se, nestes casos, recurso, sem efeito suspensivo do crédito
tributário, à Superintendência Regional da Receita Federal, nos termos da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Ademais, é importante reprisar que o despacho decisório que considerou não-
declarada a compensação da estimativa mensal da CSLL de janeiro do ano-calendário
de 2005 não é objeto do presente processo, mas sim do já mencionado processo no
13426.000.017/2005-21
Consulta feita no processo no 13426.000.017/2005-21, por meio do sistema e-
processo, revela que, em 22/06/2009, a contribuinte tomou ciência da decisão nele
prolatada, a qual considerou não declarada a declaração de compensação, protocolada
em 07/03/2005, mediante formulário de papel, em inobservância ao disposto nos §§ 2o
a 4o do art. 76, da IN SRF no 460 de 2004, que determinava a utilização do Programa
PER/DCOMP para declarar a compensação, e não consta dos autos do citado processo
que a contribuinte tenha recorrido de tal decisão à Superintendência Regional da
Receita Federal.
A legislação fiscal que rege a matéria estabelece que a compensação
considerada não declarada não extingue o crédito tributário, devendo ser a ela aplicado
o tratamento dado às estimativas não pagas, ou seja, na apuração do ajuste anual do
IRPJ ou da CSLL, tais estimativas devem ser glosadas.
Nesse sentido, vale transcrever a alínea “c” da síntese conclusiva do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 02, de 3 de dezembro de 2018, emitido à luz da legislação
fiscal pertinente:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720096/2011-19

c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Dessa forma, efetivamente, o valor de R$104.195,12, referente à estimativa de
CSLL do mês de janeiro/2005, não pode compor o crédito de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2005.
Diferente tratamento deve ser dispensado à parcela da estimativa do mês de
março/2005, que também não foi aceita na composição do crédito por não ter sido
homologada na DCOMP no 16486.20483.290405.1.3.02-3808.
Isso porque está pacificado, tanto no âmbito da Secretaria da Receita Federal
quanto da Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), o seguinte entendimento
expresso no mesmo Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 2018:
Síntese conclusiva
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12,
12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Consultando o processo no 10410.720629/2009-48, no qual foi prolatada a
decisão (Parecer Saort-DRF/MAC no 237/2009 e despacho decisóro) que homologou
parcialmente a DCOMP no 16486.20483.290405.1.3.02-3808, verifica-se que tal
decisão foi prolatada em 16/06/2009, com ciência da contribuinte em 17/09/2009,
portanto, após o encerramento do ano-calendário de 2005, conformando-se com a
situação prevista na alínea “e” do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, acima
transcrita, o que, por si só, implica na aceitação, na composição do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2005, da parcela da estimativa de março/2005, no valor de
R$8.921,75, cuja compensação não fora homologada.
Ademais, em 3 de junho de 2016, foi proferido um outro despacho no processo
no 10410.720629/2009-48, visando a orientação de procedimentos que deveriam ser
tomados, relativos aos débitos decorrentes das análises das DCOMP controladas
naquele processo – em face dos efeitos decorrentes das sentenças prolatadas nas ações
judiciais de que foram objetos os processos apensados 13426.000.029/2003-93,
13426.000.039/2003-29 e 13426.000.069/2004-16, (com influencia no cálculo do
crédito). Neste mencionado despacho, foi informado que o débito de estimativa de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720096/2011-19

CSLL, do mês de março/2005, no valor de R$8.921,75 (controlado no processo de
débito no 10410.000.943/2010-44) encontrava-se extinto da seguinte forma:
R$68.374.98 por compensação e R$3.921,77, consoante o “doc. 06”, que está nos
autos do processo no 10410.720629/2009-48, e consiste na seguinte na seguinte tela:
...
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito creditório em litígio, referente
ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, no valor original de
R$8.921,75 (oito mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), e
homologar a compensação dos débitos remanescentes na DCOMP no
04342.98669.300306.1.3.03-5029, após a emissão do despacho decisório em litígio,
até o limite do crédito aqui reconhecido.
Cientificada em 27/03/2019 (fl. 152), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25/04/2019 (fl. 154).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente alega, em preliminar, a existência de
decisão judicial, transitada em julgado, a respeito do mesmo objeto:
Esta mesma discussão jurídica, ressalte-se, já foi objeto de anterior demanda
jurídica em abril/2011, quando a Recorrente se insurgiu contra idêntico ato praticado
pela autoridade fiscal ao impetrar o Mandado de Segurança no 0000297-
38.2010.4.05.8000 defendendo justamente que os débitos de estimativas de 2003 não
poderiam ficar exigíveis pois as declarações de compensação apresentadas em
formulário físico no ano de 2003 deveriam ser recebidas e processadas.
Após ter sido prolatada sentença favorável, o E. Tribunal Regional da 5a Região
extinguiu o mandado de segurança por alegada decadência da utilização da via
mandamental. Logo em seguida, então, a ora Recorrente ajuizou a Ação Ordinária no
0800807-13.2013.4.05.8000, na qual foram reiterados os fundamentos da decisão
favorável anterior e validadas as compensações apresentadas em formulário físico
(vide novamente Conjunto Documental 01).
Faz-se mister, portanto, que a mesma conclusão seja aplicada ao presente caso,
sob pena de se adotar respostas distintas para situações idênticas.
...
Expõe os fundamentos que embasaram decisão judicial:
 da impossibilidade de mera obrigação acessória impedir a compensação de
crédito existente e regularmente apurado;
 há precedente do CARF em caso idêntico;
Em conclusão deste tópico, em síntese, alega:
...
i) o interesse/direito do Fisco está assegurado tanto pela apresentação da
Declaração de Compensação Eletrônica, como também pela Declaração de
Compensação em formulário físico;
ii) já o interesse/direito do contribuinte somente restará assegurado caso seu
pedido seja ao menos analisado. Se a RFB indefere o pedido de compensação sem
sequer analisar a existência do crédito com fulcro na norma infra legal que obriga a
apresentação pela via eletrônica, está violando o interesse/direito do contribuinte
assegurado pela lei.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720096/2011-19

A interpretação adotada pela Receita Federal, logo, não comunga os
interesses/direitos das partes, ao contrário da interpretação ora sustentada pela
Recorrente, que consegue sim comungar ambos os interesses/direitos.
Registre-se que a pretensão da Recorrente NÃO é de que sua compensação seja
deferida sem apresentar a documentação comprobatória ou mesmo sem submeter à
prévia análise da Administração. NÃO! Se essa fosse a pretensão, realmente poderia
se identificar prejuízo à fiscalização do Fisco. Este, contudo, não é o presente caso
conforme já detalhado acima.
Instado a se manifestar sobre situação praticamente idêntica, vale transcrever o
posicionamento da Corte Máxima na seara administrativa federal, consubstanciada no
acórdão da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara:
...
Em resumo, em caso praticamente idêntico (compensação realizada através de
formulário de papel quando já vigente instrução normativa que obrigou a apresentação
eletrônica), o próprio CARF já se reconhece a impossibilidade de mera obrigação
acessória impedir a efetivação da compensação autorizada por lei, razão não há para se
tomar conclusão distinta no presente caso.
Segue argumentando:
Não bastasse o próprio reconhecimento do direito no âmbito da RFB conforme
demonstrado no tópico antecedente, cumpre ressaltar, ademais, que toda a conduta da
Recorrente se baseou na própria orientação dos agentes fiscais, senão vejamos:
No caso da declaração de compensação em tela, relativa à quitação da
estimativa de janeiro/2005, inicialmente se tentou apresentá-la pela via eletrônica,
todavia, devido a problemas no envio, seu pedido não foi recepcionado pelo sistema
eletrônico da Receita Federal.
Diante disso, sob a orientação da própria RFB, a Recorrente preencheu
corretamente a Declaração de Compensação no formulário de papel da mesma forma
como realizado anteriormente (a exemplo das declarações de compensação das
estimativas de 2003, já acolhidas e validadas por decisão judicial transitada em
julgado em favor da Recorrente – vide novamente Conjunto Documental 01) e
apresentou à unidade da RFB em União dos Palmares/AL.
Na ocasião, o representante da Recorrente consultou o Chefe da referida
unidade à época, Sr. ARISTEU RAMOS DA SILVA JR., MATRÍCULA No
00016129, que lhe orientou a formalizar a Declaração de Compensação mediante
protocolo físico na própria unidade da RFB.
Prova disso é que foi o próprio Sr. Aristeu Ramos da Silva Jr. quem acusou
fisicamente o recebimento da referida Declaração de Compensação (Conjunto
Documental 03).
E frise-se mais uma vez: a Recorrente em outras oportunidades, atuou da
mesma forma quando ocorria falha no envio da PER/DCOMP eletronicamente, sem
jamais ter ocorrido qualquer objeção de recebimento por parte dos agentes fiscais da
RFB, por ser prática comum e reiterada do órgão, já que inexiste qualquer prejuízo aos
cofres públicos ou à fiscalização.
No período de 29 de setembro de 2003 a 30 de março de 2005, ressalte-se, a
Recorrente apresentou 11 (onze) declarações de compensação feitas por meio de papel
físico (papel).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720096/2011-19

Cita doutrina, em relação ao art. 100, do Código Tributário Nacional – CTN para
aduzir que o comportamento da administração deve ser classificado como norma complementar,
afirmando que se a autoridade sabia que as declarações não seriam apreciadas não deveria sequer
tê-las recebido.
A seguir alega que não houve prejuízo ao Erário, cita jurisprudência e conclui:
IV. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima apontados, a Recorrente
requer a esse Colendo Tribunal Administrativo que dê provimento ao presente
Recurso Voluntário para validar a compensação da estimativa de CSLL de
janeiro/2005, declarada em formulário físico, com a consequente homologação das
declarações de compensação – DCOMP`s no n° 37237.17505.300307.1.7.03-0815 e n°
04342.98669.300306.1.3.03-5029.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A existência de decisão judicial (ou administrativa) relativa a caso semelhante
não obriga a autoridade administrativa, a não ser nos casos citados no art. 62, do Anexo II, do
RICARF – Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720096/2011-19

543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Descabida, portanto, a alegação da recorrente, rejeitando-se de pronto a preliminar
suscitada.
O cerne da lide consiste na estimativa da CSL, correspondente ao mês de janeiro
de 2005, declarada em formulário físico.
Neste caso, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida
vênia para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Peço a devida
vênia para repetir:
Em litígio o despacho decisório de fl. 53, embasado no Parecer Saort-
DRFB/MAC no 31/2011, que reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2005, em virtude de não terem sido aceitas, na
composição do referido crédito, a estimativa do mês de janeiro/2005 – objeto de
compensação, no processo no 13426.000.017/2005-21, considerada não declarada,
consoante despacho decisório de fl. 40, embasado no Parecer SAORT-DRF/MAC no
175/2009 (fl. 38/39) – e uma parcela da estimativa do mês de março/2005, não
homologada na DCOMP no 16486.20483.290405.1.3.02-3808. Por conseguinte, o
crédito reconhecido foi insuficiente para a homologação integral dos débitos
compensados no segundo PER/DCOMP, o de no 04342.98669.300306.1.3.03-5029.
A contribuinte afirma que, da leitura do despacho decisório, restaria claro que
não se discute que ela teria recolhido a maior a título de CSLL, no ano-calendário de
2005, mas tão-somente quanto à forma de apresentação, tanto da Declaração de
Compensação pela qual pretendeu a liquidação do débito de estimativa do mês de
janeiro, quanto de Declarações de Compensação atinentes aos processos de no
13426.000029/2003-93,
13426.000039/2003-29
e
13426.000069/2003-16,
apresentadas também em formulário físico, incluindo débitos de estimativas de IRPJ
dos meses de agosto, outubro, novembro e dezembro do ano-calendário de 2003,
estimativas estas que, acrescidas de outras parcelas, formaram o saldo negativo de
IRPJ apurado neste ano-calendário de 2003, utilizado em várias DCOMP, dentre as
quais a DCOMP no 16486.20483.290405.1.3.02-3808, da qual consta o débito da
estimativa de março/2005, parcialmente homologada.
Em seguida, a contribuinte insurge-se contra as decisões que consideraram não-
declaradas as compensações objeto dos processos supramencionados, decisões essas
que, direta ou indiretamente, culminaram na desconsideração da estimativa do mês de
janeiro/2005 e de parte da estimativa de março/2005 no cômputo do crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, arguindo, em síntese, que: as referidas
declarações não foram apresentadas por meio eletrônico em razão de falha na
transmissão do PER/DCOMP pelo sistema eletrônico; preencheu e apresentou as
declarações em formulário de papel sob orientação da própria RFB; mero equívoco
não teria o condão de impedir a homologação da compensação; o direito creditório é
assegurado por lei e jamais poderia ser obstado por exigências meramente acessórias,
sem respaldo em ato normativo legal.
Inicialmente, deve ser esclarecido que, de acordo com a legislação fiscal de
regência, não cabe apresentação de manifestação de inconformidade às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento contra despacho que considera compensação não
declarada, admitindo-se, nestes casos, recurso, sem efeito suspensivo do crédito
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720096/2011-19

tributário, à Superintendência Regional da Receita Federal, nos termos da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Ademais, é importante reprisar que o despacho decisório que considerou não-
declarada a compensação da estimativa mensal da CSLL de janeiro do ano-calendário
de 2005 não é objeto do presente processo, mas sim do já mencionado processo no
13426.000.017/2005-21
Consulta feita no processo no 13426.000.017/2005-21, por meio do sistema e-
processo, revela que, em 22/06/2009, a contribuinte tomou ciência da decisão nele
prolatada, a qual considerou não declarada a declaração de compensação, protocolada
em 07/03/2005, mediante formulário de papel, em inobservância ao disposto nos §§ 2o
a 4o do art. 76, da IN SRF no 460 de 2004, que determinava a utilização do Programa
PER/DCOMP para declarar a compensação, e não consta dos autos do citado processo
que a contribuinte tenha recorrido de tal decisão à Superintendência Regional da
Receita Federal.
A legislação fiscal que rege a matéria estabelece que a compensação
considerada não declarada não extingue o crédito tributário, devendo ser a ela aplicado
o tratamento dado às estimativas não pagas, ou seja, na apuração do ajuste anual do
IRPJ ou da CSLL, tais estimativas devem ser glosadas.
Nesse sentido, vale transcrever a alínea “c” da síntese conclusiva do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 02, de 3 de dezembro de 2018, emitido à luz da legislação
fiscal pertinente:
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Dessa forma, efetivamente, o valor de R$104.195,12, referente à estimativa de
CSLL do mês de janeiro/2005, não pode compor o crédito de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2005.
Entendo a decisão como sendo irretocável e ainda acrescento e reitero que o caso
aqui tratado é diferente daqueles em que é feita uma compensação mediante a Declaração de
Compensação. Neste caso, temos a Súmula CARF 177 (vinculante):
Súmula 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, resta claro que não assiste razão à recorrente.
Consequentemente, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento
ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720096/2011-19

Fl. 215
DF CARF MF
Original